Tribunal: CARF
Processo: 10880.734717/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
LOCADORA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES.
Na atividade de locação de veículos e administração de frotas de veículos, os serviços prestados aos clientes, mesmo que vinculados à locação, permitem a aferição de créditos, desde que identificados e comprovados, como é o caso de serviços de assistência 24 horas e seguros.
VEICULOS. ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA EVENTUAL
Os veículos vendidos pela Recorrente são contabilizados como imobilizado, e não como estoque ou mercadoria destinada à atividade fim da empresa. As receitas oriundas dessas vendas tem caráter eventual, são representativas de ganho de capital na alienação de ativos e não estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FROTA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com manutenção de veículos frota não comportam a aferição de crédito para a locadora.
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com locação de veículos não comportam a aferição de crédito para a locadora.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
LOCADORA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES.
Na atividade de locação de veículos e administração de frotas de veículos, os serviços prestados aos clientes, mesmo que vinculados à locação, permitem a aferição de créditos, desde que identificados e comprovados, como é o caso de serviços de assistência 24 horas e seguros.
VEICULOS. ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA EVENTUAL
Os veículos vendidos pela Recorrente são contabilizados como imobilizado, e não como estoque ou mercadoria destinada à atividade fim da empresa. As receitas oriundas dessas vendas tem caráter eventual, são representativas de ganho de capital na alienação de ativos e não estão sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FROTA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com manutenção de veículos frota não comportam a aferição de crédito para a locadora.
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com locação de veículos não comportam a aferição de crédito para a locadora.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As hipóteses de nulidade absoluta são as previstas nos incisos I e II do artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o 70.235 (PAF), de 06 de março de 1972. No presente caso não se configuram as circunstâncias descritas, portanto não há que se falar em nulidade da autuação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.734717/2018-81
ACÓRDÃO
3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALD AUTOMOTIVE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
LOCADORA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES.
Na atividade de locação de veículos e administração de frotas de veículos,
os serviços prestados aos clientes, mesmo que vinculados à locação,
permitem a aferição de créditos, desde que identificados e comprovados,
como é o caso de serviços de assistência 24 horas e seguros.
VEICULOS. ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA EVENTUAL
Os veículos vendidos pela Recorrente são contabilizados como imobilizado,
e não como estoque ou mercadoria destinada à atividade fim da empresa.
As receitas oriundas dessas vendas tem caráter eventual, são
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
2
representativas de ganho de capital na alienação de ativos e não estão
sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FROTA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com manutenção de veículos frota não comportam a aferição
de crédito para a locadora.
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com locação de veículos não comportam a aferição de crédito
para a locadora.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
LOCADORA DE VEÍCULOS. SERVIÇOS PRESTADOS AOS CLIENTES.
Na atividade de locação de veículos e administração de frotas de veículos,
os serviços prestados aos clientes, mesmo que vinculados à locação,
permitem a aferição de créditos, desde que identificados e comprovados,
como é o caso de serviços de assistência 24 horas e seguros.
VEICULOS. ATIVO IMOBILIZADO. RECEITA EVENTUAL
Os veículos vendidos pela Recorrente são contabilizados como imobilizado,
e não como estoque ou mercadoria destinada à atividade fim da empresa.
As receitas oriundas dessas vendas tem caráter eventual, são
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
3
representativas de ganho de capital na alienação de ativos e não estão
sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FROTA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com manutenção de veículos frota não comportam a aferição
de crédito para a locadora.
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com locação de veículos não comportam a aferição de crédito
para a locadora.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
As hipóteses de nulidade absoluta são as previstas nos incisos I e II do
artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal, aprovado pelo Decreto n.o
70.235 (PAF), de 06 de março de 1972. No presente caso não se
configuram as circunstâncias descritas, portanto não há que se falar em
nulidade da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, (i.1) para reverter as glosas de créditos relativas
às despesas classificadas como assistência 24 horas (Conta Contábil 31503126) e aos seguros de
veículos alugados (Conta Contábil 31503409) e (i.2) cancelar a exigência em relação às receitas de
venda de veículos (Conta Contábil 34112001); e, (ii) por maioria de votos, para manter as demais
glosas de créditos, vencida a conselheira Fabiana Francisco de Miranda, que dava provimento em
maior extensão.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
4

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de crédito tributário no valor
total de R$ 25.542.404,18 (vinte e cinco milhões quinhentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos), decorrente de inadimplemento
de contribuição previdenciária sobre a receita bruta apurada com base na
escrituração contábil fiscal - ECF e EFD - Contribuições apresentadas pela
fiscalizada, conforme demonstrado abaixo:

O contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF),
por via postal, no dia 20/06/2017 (fl. 08).
No TIPF, foram solicitados os: 1- Atos constitutivos da Pessoa Jurídica
(Estatuto/Contrato Social) e posteriores alterações; 2- Recibo Transmissão da
Escrituração Fiscal Digital EFD – Contribuições (IN RFB 1.252/2012), período de
apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014; 3- Recibo da Transmissão da Escrituração
Contábil Digital – ECD (IN RFB no 787/2007), período de apuração de 01/01/2014
a 31/12/2014; 4- Documento informando se havia processo de consulta quanto a
aplicação da legislação tributária referente às contribuições para o PIS/PASEP e
para a COFINS no período; 5- Documento informando se havia processo judicial
movido pela contribuinte sobre quaisquer dos aspectos jurídicos do PIS/PASEP e
da COFINS; 6- Informações se houve o aproveitamento de créditos
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
5
extemporâneos no período fiscalizado; e 7- Indicação de responsável para
acompanhar o procedimento fiscal (fls. 02 a 07).
Em 24/10/2017, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 02, no qual a
autoridade fiscal requereu, com relação às informações prestadas na EFD –
Contribuições, para a base de cálculo dos créditos, a apresentação de
justificativas, com o respectivo embasamento legal e descrição pormenorizada de
cada operação/despesa, para a inclusão das mesmas na base de cálculo do PIS e
da COFINS, nas rubricas “Aquisição de Serviços utilizados como insumo” (Tabela 1
– Detalhamento do Crédito da EFD – Contribuições – Serviços utilizados como
Insumos – A/C 2014) e “Outras Operações com Direito a Crédito” (Tabela 2 –
Detalhamento do Crédito da EFD Contribuições – Outras Operações com Direito a
Crédito – A/C 2014), fls. 204 a 210. A contribuinte teve ciência, por meio de sua
caixa postal, na data de 27/10/2017 (fl. 212).
Em 09/04/2018, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 03, no qual a
autoridade fiscal requereu: 1- com relação às informações prestadas na EFD –
Contribuições, para a base de cálculo dos créditos, na rubrica “Aquisição de
serviços utilizados como insumo”, a apresentação de justificativas para
divergências evidenciadas na tabela anexada; 2- Indicar, com relação às
informações prestadas na EFD – Contribuições, para a base de cálculo dos
créditos, na rubrica “Outras Operações com direito a crédito”, conforme valores
anuais consolidados constantes na “Tabela 2 – Detalhamento do Crédito da EFD
Contribuições – Outras Operações com Direito a Crédito – A/C 2014” cujos
créditos foram incluídos na Ficha F100 de forma consolidada em Operação
Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, quais as operações
representativas de aquisição custos e despesas nela incluídas, conforme tabela
anexada, relacionando-as com o demonstrativo anexo a fl. 4637; 3- apresentar
planilha detalhada, para cada mês do ano calendário 2014, referente as rubricas
“Ativo Imobilizado (Encargos de Depreciação)” e “Ativo Imobilizado (Valor de
Aquisição ou de Construção)”, até a composição dos saldos indicados no
Demonstrativo Doc 03 enviado, em que conste as informações: Data de aquisição
do bem; Descrição sintética do bem; Valor da depreciação; Critério adotado para
depreciação e apropriação de crédito; Prazo/taxa adotada de depreciação, Conta
contábil, centro de custo e descrição do centro de custo utilizado; 4- apresentação
de todos os contratos de locação cujos créditos foram apropriados para o ano de
2014, referentes à rubrica “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa
Jurídica” (fl. 4647 a 4651). A contribuinte teve ciência, por meio de sua caixa
postal, na data de 09/04/2018 (fl. 4654).
Em 06/07/2018, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 4, no qual a
autoridade fiscal requereu: 1- a apresentação de planilha informativa, para o ano
calendário de 2014, em que constasse todos os dados das transações ocorrias na
conta 34112001 – Receita de Venda de Veículos); 2- informação se a empresa era
contribuinte do ISS (Imposto sobre Serviços); em caso positivo, apresentasse os
Livros de Prestação de Serviços, ou seu equivalente, referente ao período
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
6
fiscalizado de 01/ 2014 a 12/2014, e, em caso negativo, informasse qual o
embasamento legal utilizado para não enquadrar a atividade desenvolvida na
prestação de serviços; 3- Esclarecimento se a atividade desenvolvida de locação
de veículos envolve, também, o fornecimento de mão de obra de motoristas (fl.
4760 a 4763). A contribuinte teve ciência, por meio de sua caixa postal, na data de
18/07/2018 (fl. 4766).
A autoridade fiscal, em seu Termo de Verificação, faz análise individualizada da
pertinência e subsunção legal da dedução da base de cálculo para os respectivos
créditos contidos na rubrica “Aquisição de serviços utilizados como insumo”,
concluindo que a atividade principal da fiscalizada é a locação de veículos e não a
prestação de serviços (fls. 4840 a 4849), bem como analisa as receitas da
Impugnante no ano-calendário 2014, onde conclui que as receitas auferidas com a
venda de veículos por parte da fiscalizada é receita acessória, vinculada à sua
atividade principal (fls. 4849 a 4857).
Relata ainda a autoridade fiscal que a Impugnante se insurgiu contra “o fato de a
Receita Federal do Brasil (RFB) não admitir a opção de creditamento contida no
artigo 3o, §14o da Lei no 10.833/03 à proporção de 1/48 avos - apropriação em 4
anos, para locadoras de veículos, fundamentada no fato de que veículos
automotores não seriam considerados máquinas e equipamentos, entendimento
esse fixado por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no. 4/2015. Nesse
sentido, as locadoras só poderiam tomar crédito sobre os veículos conforme a
regra geral do cálculo de depreciação mensal, o que resulta no cálculo do crédito
à razão de 1/60 avos - apropriação em 5 anos. O pedido liminar foi negado pelo
juízo e a sentença de primeiro grau a fls. 115/118 considerou o pedido
improcedente, tendo sido consequentemente denegada a segurança pleiteada
pela fiscalizada. No mesmo sentido foram rejeitados os embargos de declaração
interpostos, tendo sido mantida a sentença proferida por seus fundamentos
originários. A fiscalizada então ingressou com Apelação ao TRF da 3a Região, que
permanece pendente de decisão definitiva até o momento. Destarte, não exsurge
direito à ALD Automotive na matéria controvertida, devendo a mesma observar a
regra insculpida no ADI RFB no. 4/2015” (fl. 4828).
No curso da ação fiscal, a autoridade fiscal concluiu que o contribuinte incluiu, na
apuração da base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS, para o ano calendário
de 2014, contas de custos e de despesas sem amparo na legislação do regime não
cumulativo da PIS e da COFINS aplicável ao caso (Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, IN SRF no 404/2004, entre outras). Além disso, aduz a autoridade
fiscal, ficou constatado que a empresa, na qualidade de contribuinte do
PIS/COFINS no regime não cumulativo, não ofereceu à tributação parte das
receitas auferidas com a alienação de ativos não circulantes mantidos para a
venda, não observando os princípios contábeis aplicáveis e contrariando o
disposto no art. 1o, caput, cc. Art. 1, §3o, II, das Leis 10.833/2003 e 10.837/2002
(fls. 4857 a 4859).
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
7
Destarte, concluído o levantamento fiscal, a glosa dos créditos indevidamente
aproveitados na apuração do PIS/PASEP e da COFINS e as saídas não oferecidas à
tributação, relativamente ao ano-calendário de 2014, foram capituladas nas
infrações 3880.0009 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP, e 6121.0006 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS,
conforme descrito nos respectivos Autos de Infração (fls. 4863 a 4868, e 4869 a
4874).
Da Impugnação
a) Preliminar
A Impugnante, preliminarmente, requer a nulidade do lançamento tributário em
razão de fundamentação em atos administrativos ilegais, tendo em vista novo
conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS definido pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp. no 1.221.170/PR, na sistemática de
Recursos Repetitivos.
Para a Impugnante, a legislação e a jurisprudência expostas pela autoridade fiscal
nos autos, no que tange ao conceito de insumo para fins de creditamento de PIS e
COFINS, já se encontram superadas pelo atual entendimento do STJ, conforme se
verifica do julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, publicado em
24/04/2018. Houve a pacificação do entendimento de que o conceito de insumos
para fins de PIS/COFINS deve considerar a essencialidade e/ou relevância da
despesa em discussão para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
8
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.” Aduz a Impugnante que o citado
julgamento produziu duas conclusões principais (fl. 4898):
a) Ilegalidade do conceito de insumo adotado pela Receita Federal do Brasil: as
definições restritivas ao conceito de insumo previstas na IN SRF 247/2002 e na IN
SRF 404/2004 são ilegais, pois comprometem a eficácia do sistema da não
cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS; e b) Correto conceito de
insumo para fins de PIS/COFINS: o conceito de insumo “deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Informa, ainda, que recentemente a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF para formalizar
orientação à PGFN quanto à dispensa de contestação e apresentação de recursos
que versem acerca de matéria julgada em sentido desfavorável à União, bem
como conferindo sua interpretação acerca da extensão e da delimitação do
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp. no 1.221.170/PR.
Alega a Impugnante que o item IV da Nota da PGFN (“Repercussão do
entendimento no âmbito administrativo”) determinou expressamente que “o
entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil”, além de concluir que “tanto a dispensa
de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao
conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição
anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004” (fl. 4899).
Pontua a Impugnante “que, embora não houvesse sido publicada a Nota
Explicativa da PGFN (03/10/2018) à época da lavratura dos autos de Infração
(25/09/2018) fato é que já havia sido publicado (24/04/2018) o Resp no
1.221.170/PR do STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, em que se
consolidou o entendimento acerca da ilegalidade do conceito de insumo adotado
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
9
pela RFB definido nas Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004, o que
deveria ter sido observado pelo Sr. Agente Fiscal no presente caso” (fl. 4899).
Ressalva, também, que havendo manifestação da PGFN nos casos em que as
matérias foram decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STJ, em
sede recurso repetitivo, caso do Resp no 1.221.170/PR, as unidades da Secretaria
da Receita Federal deverão reproduzir suas decisões. Ademais, a Receita Federal
não poderá constituir créditos tributários relativos a tais matérias e, na hipótese
de já terem sido constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o
lançamento, para efeito de alterá-lo (§§ 4o,5o e 7o, art. 19, da Lei no
10.522/2002). Aduz que, por economia processual,a presente análise não pode
olvidar da imediata aplicação do §2o do artigo 62 do Atual Regimento Interno do
CARF (RICARF – Portaria MF no 343/2015), que dispõe sobre a necessidade de
uniformização das decisões proferidas na forma dos artigos 1.036 a 1041 do
Código de Processo Civil (CPC) e determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa sistemática, em total
consonância com o inciso III, do artigo 927, também do CPC. E informa que a
aplicação desse entendimento, por imposição do artigo 62, §2o do RICARF, já tem
sido prática costumeira pelos Conselheiros das Turmas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF).
Conclui a impugnante que o presente cenário configura patente nulidade do
lançamento, na medida em que se trata de uma afronta ao regramento do artigo
10 do Decreto no 70.235/72, o qual determina que o auto de infração deve
conter, obrigatoriamente, entre outros elementos, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável à época dos autos.
E finaliza requerendo que se reconheça a nulidade da presente autuação e
determine o seu cancelamento, por restar demonstrado que padece de vício
insanável, por se fundamentar em legislação ilegal e jurisprudência superada pelo
STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, em atendimento aos inafastáveis
princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal assegurados no
processo administrativo fiscal.
Do Mérito Atividade desempenhada pela Impugnante – Enquadramento no
conceito de serviços
A Impugnante argumenta que a sua atividade empresarial é completamente
distinta de uma mera locação. “Enquanto uma empresa de locação comum já
dispõe dos veículos que serão locados, cabendo ao cliente escolher o veículo
locado de acordo com os veículos disponíveis naquele momento, a Impugnante
primeiro estuda e analisa as necessidades de mobilidade do cliente, para então
adquirir os bens perante terceiros, de acordo com as peculiaridades e
características previamente solicitadas pelo cliente, disponibilizando os veículos
após a customização e personalização. De fato, no caso da Impugnante, os
Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
10
veículos somente são adquiridos após a assinatura das propostas comerciais com
o cliente”(fl. 29).
Aduz que, na tentativa de fundamentar o seu entendimento pelo não
enquadramento da atividade desempenhada pela Impugnante como prestação de
serviço, a autoridade fiscal se utiliza do julgado RE no 116.121.-3/SP, proferido
em11/10/2000 pelo STF. Conclui, entretanto, que esse julgado é inaplicável ao
caso concreto. “A matéria objeto de apreciação do julgamento do RE no 116.121-
3/SP foi a incidência ou não de ISS sobre a locação de guindastes. Neste leading
case, o E. STF declarou inconstitucional a presença de locação de bens móveis na
lista anexa ao Decreto-Lei no 406/1998, a antiga lei complementar do ISS,
adotando como fundamento a diferenciação entre as expressões “locação de
bens móveis” e “prestação de serviços”, resultando a primeira em uma “obrigação
de dar” e a segunda uma “obrigação de fazer”, exatamente como fez o Sr. Agente
Fiscal no presente caso” (fl. 4918).
Para a Impugnante, a autoridade fiscal “não atentou para o fato de que, no
analisado pelo E. STF, tratava-se efetivamente de locação pura e simples, sem
qualquer valor agregado, o que a caracterizaria apenas como uma “obrigação de
dar” (entrega de guindastes), em que a cessão da coisa locada ocorreu por prazo
determinado, mediante pagamento” (fl. 4918), caso completamente diverso do
caso da Impugnante “porque, previamente à cessão, a Impugnante realiza uma
customização e personalização dos veículos locados para atender às solicitações e
necessidades de cada um dos seus clientes” (fl. 4919).
Inaplicabilidade do Entendimento do RE no 116.121-3/SP ao caso concreto e o
conceito de Prestação de Serviços na Legislação de PIS e COFINS Outro ponto que
deve ser analisado, segundo a Impugnante, é que o RE no 116.121-3/SP foi
analisado para verificar a incidência ou não de ISS – Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, definidos em lei complementar sobre a locação. Trata-se,
entretanto, de tributo que apresenta características próprias e bem distintas do
PIS e da COFINS. Argumenta a Impugnante que, “Como visto, a prestação de
serviços para o PIS e para a COFINS é conceito ligado à atividade empresarial, ao
objeto social, ao fato que vai gerar o faturamento ou a receita da empresa, sendo
essa a única interpretação que se admite a partir do art. 195 da CF e das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. Portanto, considerando-se esse conceito de
prestação de serviços, o único possível para fins de tomada de créditos de PIS e
COFINS, é óbvio que a atividade desempenhada pela Impugnante nele se insere, o
que só se evidencia, mais uma vez, a inaplicabilidade do RE no 116.121-3/SP ao
presente caso” (fl. 4921).
Conceito de Prestação de Serviços definido pelo STF no julgamento do RE no
651.703/PR
Assevera a Impugnante que o entendimento exposto no RE no 116.121.-3/SP já foi
superado pelo próprio STF, por meio do RE no 651.703/PR, sob a sistemática de
repercussão geral, revendo seu posicionamento acerca do conceito de prestação
Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
11
de serviços. “Passou-se a admitir, assim, uma interpretação mais ampla do texto
constitucional quanto ao conceito de prestação de serviços, desvinculado do
conceito de obrigação de fazer, justamente para contemplar novas realidades
econômicas do mundo atual, inexistentes quando da promulgação da
Constituição Federal” (fl. 4922).
Para a Impugnante, o novo conceito trazido pelo STF se coaduna perfeitamente
com a sua atividade empresarial posto que, da análise da operacionalização das
atividades desenvolvidas, é possível verificar: 1) a locação de veículos realizada
pela Impugnante é totalmente distinta das locações pura e simples de veículos
realizadas em lojas; 2) os veículos são customizados/personalizados (não são
veículos padrão – a Impugnante, a partir das necessidades dos seus clientes,
equipa os veículos locados nos termos e condições acordados); 3) os veículos são
específicos para os clientes (e não são veículos disponíveis no pátio da empresa).
São veículos adquiridos para o cliente (não há veículos em estoque); e 4) o
contrato envolve uma série de atividades que complementam a disponibilização
do veículo, e que continuam sendo exercidas ao cliente após a entrega do veículo
(relatórios de quilometragem percorrida e infrações de trânsito, prestação de
serviços de manutenção, assistência 24 horas, veículos de substituição, entre
outros).
Reconhecimento pelo CARF que a atividade desempenhada pela Impugnante é
prestação de serviços, fazendo jus aos créditos de PIS e COFINS Informa a
Impugnante que o CARF já analisou outro caso (Processo Administrativo no
13855.721308/2015-78 – anos calendário de 2010 e 2011), em que restou
acertadamente reconhecido que a atividade de locação na forma como faz a
Impugnante efetivamente se enquadra como uma prestação de serviços,
afastando-se as glosas de créditos de PIS e COFINS realizadas pela Fiscalização,
nos termos dos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Conceito de Insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS – Essência e/ou
relevância Aduz a Impugnante que o STJ julgou o Resp. no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo, por meio do qual foram fixadas as seguintes teses: 1) o
conceito restritivo de insumos previsto nas IN SRF 247/2002 e no 404/2004 é
ilegal; e 2) devem ser considerados insumos todos os bens e serviços essenciais e
relevantes para o desempenho da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Ainda sobre o assunto, a Impugnante informa que tal decisão, cuja observância é
obrigatória pelo CARF, já vem sendo aplicada por aquele órgão (Acórdão no 3201-
003.777 – Sessão de 20/06/2018 e Acórdão no 3401-005.073, Sessão de
24/05/2018), e deve ser observada no presente julgamento.
E conclui: “Portanto, uma vez que os autos de Infração originários desse processo
administrativo foram lavrados com base em um critério de insumos restritivo, que
não encontra amparo na legislação fiscal e que já foi declarado ilegal pelo STJ, em
Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
12
sede de recurso repetitivo, deve esta E. Turma Julgadora reconhecer que é nulo o
lançamento fiscal” (fl. 4943).
Enquadramento das despesas glosadas no conceito de insumo, em sede de
recurso repetitivo pelo STJ (Resp. no 1.221.170/PR )A Impugnante alega nos autos
que as despesas com “Manutenção de Veículos Frota (Conta Contábil 31503122)”,
“Assistência 24 horas (Conta Contábil 31503126)”, “Seguros Veículos Alugados
(Conta Contábil 31503409)” e “Outros Custos – Veículos Locação Provisória (Conta
Contábil 31503413), foram indevidamente glosadas pela autoridade fiscal sob
alegações genéricas e em desacordo com o Resp. no 1.221.170/PR, já que tais
serviços são imprescindíveis e preenchem os requisitos de essencialidade e
relevância (fls. 4947 a 4955).
Informa ainda que as despesas com “Assistência 24 horas (Conta Contábil
31503126)”, “Seguros Veículos Alugados (Conta Contábil 31503409)” e “Outros
Custos – Veículos Locação Provisória (Conta Contábil 31503413) foram
devidamente analisadas pelo CARF em outro processo administrativo da
Impugnante, tendo afastado as referidas glosas por entender que se enquadram
no conceito de insumos (Acórdão 3402-005.231).
A Impugnante clama pelo registro de que “o entendimento fixado pelo E. STJ no
julgado do Resp. no 1.221.170/PR (julgado em 22/02/2018), sob a sistemática de
recursos repetitivos, estabeleceu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais devem ser aplicados
levando-se em consideração a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, não se restringindo aos contribuintes dedicados à produção ou
fabricação de bens e prestação de serviços”.
Existência de previsão legal expressa autorizando a exclusão da receita decorrente
da venda de ativos não circulantes da base de cálculo do PIS e da COFINS no
regime não cumulativo e do enquadramento como receita não operacional das
Receitas Venda de Veículos (Conta Contábil 34112001)A Impugnante relata que a
autoridade fiscal alega que as receitas auferidas com a venda de veículos por
parte da fiscalizada trata-se de receita acessória, vinculada à sua atividade
principal, e que o próprio Estatuto da Companhia prevê expressamente a referida
atividade. Sob essa ótica, a autoridade fiscal concluiu que, sendo receita
operacional, compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS da
empresa vendedora.
Insurge-se a Impugnante afirmando que o seu Estatuto Social da época dos fatos,
ou mesmo o atual, não prevê a atividade de alienação de veículos (comércio por
varejo ou atacado de automóveis). Da mesma forma, no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica perante a RFB, seja no “Código e Descrição da Atividade
Econômica Principal” ou no “Código e Descrição da Atividade Econômica
Secundária”, não se encontra atividade de alienação de veículos entre suas
atividades, mas sim as atividades de locação de automóveis sem condutor,
gerenciamento/intermediação de serviços e aluguel de equipamentos.
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
13
Pontua que o fato de a receita decorrente da alienação de veículos do ativo não
circulante da Impugnante perfazer 23% do total da receita bruta auferida no ano-
calendário de 2014 não faz desta uma receita operacional. E que a Impugnante
firmou em 26/10/2014, um contrato de Parceria Comercial com a “CNRV Serviços
de Representação, Consultoria e Comercio de Veículos Ltda” (essa sim, com
atividade principal “Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários
novos e usados), com o intuito da “CNRV” promover, em sua loja, a venda de
veículos automotivos semi-novos de propriedade da Impugnante. Portanto, não
encontra guarida a afirmação de que Impugnante possui loja exclusiva para a
venda de veículos semi-novos.
Conclui, então, que “se a receita decorrente de alienação de bens (veículos) do
ativo não circulante pela Impugnante não configura uma receita operacional, e se
os referidos veículos estão registrados devidamente no ativo não circulante, não
há dúvidas que as “Receitas Vendas Veículos (Conta Contábil 34112001) se
enquadram na hipótese de exclusão de base de cálculo de PIS e da COFINS,
prevista no artigo 1o e os incisos VI e II, do §3o do referido artigo,
respectivamente da Lei no 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.” (fl. 4967).
Inaplicabilidade do Pronunciamento Técnico CPC no 31 – Ativo Não Circulante
Mantido para Venda e Operações Descontinuadas A Impugnante insurge-se
quanto a conclusão da autoridade fiscal pela necessidade da adoção da
classificação de ativo não circulante mantido para venda em separado no ativo
circulante para os veículos alienados, nos termos do “Pronunciamento Técnico
CPC no 31.
Argumenta que “para que se classifique como “ativo não circulante mantido para
venda”, sugestão do Fiscal, o ativo deve estar disponível para VENDA EM SUAS
CONDIÇÕES ATUAIS e SUA VENDA DEVE SER ALTAMENTE PROVÁVEL. Inclusive,
verifica-se que o ativo deve estar comprometido com uma gestão de Plano de
Venda do ativo. Em outras palavras, o ativo já tem que ter um comprador nos
Termos do Plano de Venda”.
Sustenta a Impugnante que os veículos adquiridos e registrados em seu ativo
circulante são destinados a cumprir a finalidade de sua atividade econômica
(locação), e eventual venda somente ocorre – se houver – quando do término do
contrato de locação dos veículos, nunca inferiores ao prazo de 12 meses. Além
disso, sustenta que a venda de veículos não está prevista no seu
Estatuto/Contrato Social, e que essa venda – quando ocorre – é feita por outra
empresa (“CNRV”), com a qual a Impugnante tem um contrato de parceria. Aduz,
ainda, que esse comprador, na maior parte das vezes, não é o mesmo cliente que
contratou o serviço de locação dos veículos. Ressalta que respeitou os princípios
contábeis ao devidamente registrar os veículos em seu ativo não circulante pois
foram adquiridos para sua atividade principal, e se enquadram perfeitamente ao
conceito de ativo imobilizado nos termos da Lei no 6.404/76, artigo 179, inciso IV,
e em conformidade com o CPC no 27.
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
14
E reafirma que os veículos estão devidamente registrados no ativo não circulante,
e que a receita decorrente de sua alienação se enquadra na hipótese de exclusão
de base de cálculo de PIS e CONFINS, prevista no artigo 1o, incisos VI e II, do § 3o,
do referido artigo, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Direito ao Creditamento de PIS e da COFINS A Impugnante requer que, caso seja
mantido o entendimento de que a receita adquirida com a alienação dos veículos
contabilizados no ativo não circulante deveria ter sido tributada (nos termos do
artigo 1o, caput, da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003), que seja retificada a
base de cálculo autuada para considerar os créditos de bens adquiridos para
revenda (R$ 40.343.105,83), conforme planilha elaborada pela Impugnante.
Finaliza a Impugnante requerendo:
1) declaração de nulidade dos autos de infração que originaram o presente
processo, no que tange aos créditos glosados pela fiscalização, uma vez que
padecem de vício insanável, por se fundamentar em legislação ilegal e
jurisprudência superada pelo STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Resp.
no 1.221.170/PR);
2) caso não seja acatada a preliminar, que no mérito seja cancelado integralmente
os autos de infração, tanto quanto: a) a glosa dos créditos de PIS e da COFINS
realizada pela fiscalização; b) os débitos exigidos de PIS e da COFINS com relação
às “Receitas Venda Veículos” (Conta Contábil 34112001);
3) caso não se entenda pelo cancelamento integral dos lançamentos originários
do presente processo, que seja reajustada a base de cálculo dos débitos exigidos
de PIS e da COFINS com relação às “Receitas Venda Veículos” (Conta Contábil
34112001), para que sejam conhecidos os créditos de PIS e da COFINS, nos termos
do Inciso I, dos artigos 3o, da Lei no 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
15-45.904 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 15-45.904 - 7a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 07 de fevereiro de 2019
Processo 10880.734717/2018-81
Interessado ALD AUTOMOTIVE S/A
CNPJ/CPF 07.563.781/0001-71
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 NULIDADE.
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
15
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão e a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. LOCAÇÃO DE COISAS. CRÉDITOS.INSUMOS.
O direito a crédito previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, destina-se
unicamente às pessoas jurídicas que exerçam atividades de prestação de serviços
ou de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. A
atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
de fazer. Dessa forma, receitas decorrentes da locação de veículos não admitem
dedução de créditos em relação a insumos.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1221170/PR
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
16
NÃO CUMULATIVIDADE. VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA LOCAÇÃO. CRÉDITO COM
BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
No regime de apuração não cumulativa, o desconto de créditos em relação à
aquisição de veículo por locadoras de automóveis para incorporação ao ativo
imobilizado deve ser feito com base nos encargos de depreciação do veículo. No
caso de revenda do veículo antes de exaurida a sua depreciação, o desconto de
créditos deve ser feito somente em relação aos encargos de depreciação
incorridos até a data da revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento à autuação relativa ao PIS, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:
 o conhecimento e o provimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente
declaração de nulidade dos autos de infração que originaram o presente processo, no que
tange aos créditos glosados pela Fiscalização, uma vez que padece de vício insanável, por
se fundamentar em legislação ilegal e jurisprudência superada pelo E. STJ, sob a
sistemática de recurso repetitivo (REsp no 1.221.170/PR);
 na eventualidade de não ser acatada a preliminar supra, requer pelas questões de mérito,
a reforma integral da decisão recorrida, cancelando-se os autos de infração, tanto no que
se refere (i) à glosa dos créditos de PIS e da COFINS realizada pela Fiscalização, como no
tocante (ii) aos débitos exigidos de PIS e da COFINS com relação às “Receitas Venda
Veículos” (Conta Contábil 34112001);
 caso não se entenda pelo cancelamento integral dos lançamentos originários do presente
processo administrativo – o que também se alega meramente ad argumentandum –
requer-se seja reajustada a base de cálculo dos débitos exigidos de PIS e da COFINS com
relação às “Receitas Venda Veículos” (Conta Contábil 34112001), para que sejam
conhecidos os créditos de PIS e da COFINS, nos termos dos incisos I, dos artigos 3o, da Lei
no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
É o relatório.
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
17

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Preliminar
Preliminarmente aduz a Recorrente nulidade dos Autos de Infração. Alega vício
insanável, por se fundamentarem em legislação ilegal e jurisprudência superada pelo E. STJ, sob a
sistemática de recurso repetitivo (REsp no 1.221.170/PR).
Entretanto, razão não lhe assiste e por concordar com a decisão proferida pela DRJ
em relação a esta matéria, adoto seus fundamentos:
Sobre o pedido de nulidade do Auto de Infração formulado pela Impugnante em
sede preliminar, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta são as
previstas nos incisos I e II do artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal,
aprovado pelo Decreto n.o 70.235 (PAF), de 06 de março de 1972, este que se
encontra regulamentado no art. 12 do Decreto no7.574, de 29 de setembro de
2011, a saber:
Decreto no 70.235/1972
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Decreto no 7.574/2011:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59)
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No presente caso não se configuram as circunstâncias descritas, portanto não há
que se acatar a pretensão de nulidade da autuação, até porque foram observados
pelo Fisco os requisitos essenciais descritos no art. 10 deste mesmo diploma legal
(identificação do sujeito passivo; descrição da matéria tributável, assim entendida
a descrição dos fatos e a base de cálculo; a norma legal infringida; o montante do
tributo ou contribuição; a penalidade aplicável; nome, o cargo, o número de
matrícula do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autuante; o local, a data e
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
18
a hora da lavratura; a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a
exigência no prazo de trinta dias contados a partir da data da ciência do
lançamento.).
A hipótese de nulidade suscitada pela Impugnante, “vício insanável, por se
fundamentar em legislação ilegal e jurisprudência superada pelo STJ, sob a
sistemática de recursos repetitivos (Resp. no 1.221.170/PR)”, não encontra
amparo na legislação que rege o contencioso administrativo.
Em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, mormente
os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o
condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem,
circunstâncias estas, que, ressalte-se, estão ausentes nos autos. Qualquer outra
irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não acarretará
nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha
sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo
de impugnação.
A Impugnante assevera “que, embora não houvesse sido publicada a Nota
Explicativa da PGFN (03/10/2018) à época da lavratura dos autos de Infração
(25/09/2018) fato é que já havia sido publicado (24/04/2018) o Resp no
1.221.170/PR do STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, em que se
consolidou o entendimento acerca da ilegalidade do conceito de insumo adotado
pela RFB definido nas Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004, o que
deveria ter sido observado pelo Sr. Agente Fiscal no presente caso”.
De igual forma, esse entendimento não tem como prosperar.
A atividade da administração tributária é plenamente vinculada (art. 3o do CTN) e
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas
complementares da legislação tributária (art. 100, I, do CTN), portanto não
poderiam as autoridades administrativas negar aplicação ao conceito de insumo
estabelecido pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
O art. 19 da Lei 10.522/2002 (incluído pela Lei no 12.844, de 2013) prescreve para
as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade de
reprodução, em suas decisões, do entendimento adotado nas decisões definitivas
de mérito, que versem sobre essas matérias decididas à sistemática dos artigos
543-B e 543-C do Código de Processo Civil de 1973, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vejamos:
Lei no 10.522 , de 2002
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre:
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
19
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos
dos incisos IV e V do caput.
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
[...]
Assim, o entendimento aplicado às matérias decididas de modo contrário ao
interesse da Fazenda Nacional pelo STF e pelo STJ, em sede de julgamento
realizado sob a sistemática determinada pelos artigos 543-B e 543-C do Código de
Processo Civil de 1973 (CPC/1973), deve ser reproduzido nas decisões proferidas
pelas unidades da RFB, desde que haja manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o que somente ocorreu no dia 03/10/2018, dias após a
lavratura do Auto de Infração contestado (25/09/2018).
Destarte, rejeita-se integralmente a tese de nulidade, em todos os seus
fundamentos.
Mérito
Inicialmente importa destacar exercer a Recorrente atividade de serviços de
locação, gestão e terceirização de frotas e veículos, nesse sentido em relação a possível reversão
das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito,
necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
20
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
21
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
22
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
23
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
24
Conforme se observa dos documentos acostados aos autos, em especial os
contratos firmados pela Recorrente com os seus clientes, é possível observar que a atividade por
ela prestada consiste nas seguintes etapas:
(i)
elaboração de análise e promoção de estudo da demanda do seu cliente em
relação à frota de veículos vis a vis da atividade empresarial desenvolvida;
(ii)
análise de crédito e risco para fins de verificar a viabilidade da operação;
(iii)
tomando por base tais estudos, apontamento quanto à quantidade e à
qualidade necessária da frota de veículos que devem ser empregadas pelo
seu cliente, bem com o tempo mínimo de uso;
(iv)
aquisição junto às montadoras dos veículos que serão destinados ao
contratante da recorrente;
(v)
customização de tais veículos adquiridos;
(vi)
disponibilização de tais veículos no local designado pelo cliente;
(vii) realização de manutenções preventivas e corretivas nas frotas
disponibilizadas, além de serviços de guincho, troca de pneus, chaveiros e
assistência 24 horas, inclusive com a disponibilização de veículos em
substituição que atendam às especificidades da demanda do cliente da
recorrente;
(viii)
processamento das multas de trânsito recebidas, inclusive com o seu
pagamento para ulterior ressarcimento;
(ix)
gerenciamento da contratação de seguros; e, por fim
(x)
elaboração de relatórios gerenciais acerca do desempenho e utilização da
frota.

A DRJ manteve as glosas por entender não se adequarem claramente à exigência
legal especificada tendo em conta a atividade preponderante da Recorrente consistir em aluguel
de veículos, obrigação de dar, não se caracterizando como prestação de serviços, tampouco de
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não se enquadrando nas
hipóteses previstas no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Tais itens não são
bens essenciais e/ou relevantes ou que hipoteticamente subtraídos da atividade precípua (aluguel
de veículo), alterem sua substância ou resultem na impossibilidade da atividade.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, e
considerando exercer a Recorrente atividade de locação, gestão e terceirização de frotas e
veículos, passo a analisar as glosas mantidas pela DRJ.
Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
25
1. Manutenção de Veículos Frota (Conta Contábil 31503122) / substituição de
pneus
Acerca das despesas com manutenção dos veículos, defende a Recorrente:
(...)No caso concreto, cumpre ressaltar que a “Manutenção de Veículos da Frota”
não corresponde a uma mera liberalidade da Recorrente, mas sim a serviços
essenciais e imprescindíveis à manutenção e desenvolvimento de suas fontes de
receita.
Com efeito, conforme se verifica dos Instrumentos Particulares firmados com seus
clientes, a Recorrente oferece duas opções a seus clientes, a “Manutenção
Corretiva” e a “Manutenção Preventiva”, que consistem:
✓Manutenção Corretiva: em intervenções de manutenções periódicas e/ou
reparo do veículo concernente ao desgaste natural dos veículos locados (“Serviços
de Manutenção”); e
✓Manutenção Preventiva: estritamente aquela indicadas no “Manual do
Fabricante” que acompanha o veículo.
Nota-se, de imediato, que as manutenções realizadas nos veículos locados, à luz
dos conceitos trazidos pelo julgado do STJ, são essenciais, uma vez que para a
Recorrente prestar o seu serviço de locação, os veículos necessitam estar em boas
condições de uso. A falta das referidas manutenções impacta diretamente na
qualidade do serviço prestado (locação de veículos). Registre-se, também, que são
relevantes tais dispêndios, pois a manutenção dos veículos da frota é
indispensável para que a Recorrente desempenhe sua atividade de locação
personalizada de veículos.
Ora, como poderia a Recorrente realizar a locação de veículos que não estejam
em boas condições de uso?
Insta pontuar que os serviços de manutenção realizados nos veículos estão
estritamente relacionados ao funcionamento/uso do veículo e que, por óbvio,
sem a prestação deles, a Recorrente ficaria impossibilitada de prestar o serviço de
locação. Com efeito, tais serviços são imprescindíveis para que sejam assegurados
os padrões de qualidade dos veículos locados e segurança do serviço prestado, o
que está em total consonância com a definição de essencialidade, exposto no
REsp no 1.221.170/PR.
Conforme se depreende dos “Contratos de Prestação de Serviços” firmados entre
a Recorrente e empresas/oficinas mecânicas, anteriores e no ano fiscalizado
(2014) (vide Doc. 07 da Impugnação), incluem-se entre os serviços de
manutenção:
✓Alinhamento;
✓Balanceamento;
✓Limpeza de Bico Injetor;
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
26
✓Óleo Semi Sintético;
✓Mecânica;
✓Aditivo Radiador; e ✓Diagnóstico Eletrônico;
Conforme já largamente explanado, o conceito de insumo no contexto de tais
contribuições deve ser entendido de forma ampla, de modo a contemplar todos
os dispêndios necessários e relacionados à atividade principal da empresa, sendo
fonte de geração de sua receita e faturamento.
Assim, é evidente que, estando a Recorrente sujeita à sistemática não-cumulativa
de apuração do PIS e da COFINS, a ela deve ser reconhecida por este E. CARF a
possibilidade de creditamento sobre as despesas incorridas na Manutenção de
Veículos Frota, afastando-se referida glosa.

A Recorrente descontou gastos como crédito diretamente, como bens e serviços
utilizados como insumos. Ocorre que, a despeito do conceito de insumos, a Lei é clara quanto a se
tratar de insumos utilizados “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
Conforme entendimento já adotado por esta Turma , vê-se que gera direito a
crédito a aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
seja para locação a terceiros, seja para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Todavia, há que se considerar que a redação do inciso relativo a insumos é
mais restritiva. Somente dão direito a crédito a título de insumos as atividades de produção ou
prestação de serviços.
Não se considera, na abordagem adotada nesse voto, que a Recorrente não possa
aferir créditos em caráter absoluto, uma vez que existem outras atividades e serviços
desempenhados pela empresa, mesmo que vinculados à atividade principal. Porém, os veículos
são de uso da locação, atividade econômica principal. Para os bens de locação, a hipótese
existente é o crédito através da depreciação, com a incorporação ao ativo imobilizado. Assim é
para a manutenção desses veículos.
Considera-se úteis as seguintes soluções de consulta da RFB:
SC Cosit/RFB 59/2021
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
27
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de veículos,
novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à locação ou à
prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do bem superior a
um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela.
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à locação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2018.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MANUTENÇÃO E PEÇAS
DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de veículos,
novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à locação ou à
prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do bem superior a
um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela.
(...)
Fundamentos:
28. Todavia, há que se considerar que a redação do inciso relativo a insumos é
mais restritiva. Somente dão direito a crédito a título de insumos as atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços. Inexiste a
hipótese de crédito em relação a insumos à locação.
(...)
32. Caso a manutenção (serviços e peças) acarrete um aumento na vida útil das
máquinas e equipamentos superior a um ano, esses dispêndios serão
capitalizados no valor do bem e poderão ser descontados como crédito com base
nos encargos de depreciação do bem. Não se vislumbra a possibilidade de o
desconto do crédito ser feito em parcela única e de forma imediata, pois o art. 1o
da Lei no 11.774, de 2008, é aplicável somente à aquisição de máquinas e
equipamentos e não à ativação da manutenção de veículos usados.
33. Contudo esses mesmos serviços de manutenção e peças de reposição
aplicados em máquinas e equipamentos destinados à locação, que acarretem o
aumento da vida útil do bem de até um ano, não dão direito a crédito, já que
esse crédito é concedido na condição de insumo à fabricação ou à prestação de
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
28
serviços, não se aplicando, por falta de previsão legal, à manutenção e peças de
reposição de máquinas e equipamentos objetos de locação.
(sublinhados nossos; negrito no original).
---------------------
SC Cosit/RFB 84/2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE PUBLICIDADE. REVENDA DE BENS.
INSUMOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há créditos da Cofins sobre insumos na atividade de comercialização de bens,
já que a hipótese de apuração de créditos sobre insumos está relacionada às
atividades de fabricação ou produção de bens e de prestação de serviços.
As despesas de propaganda relacionadas à atividade de revenda de bens não
geram direito a crédito da Cofins, em razão de não serem consideradas insumos
nem se enquadrarem em qualquer outra hipótese de creditamento prevista na
legislação vigente.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE PUBLICIDADE. LOCAÇÃO DE BENS.
INSUMOS.CRÉDITOS.
A modalidade de creditamento da Cofins relativa à aquisição de insumos aplica-
se apenas às atividades de “prestação de serviços e produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda”, não alcançando a atividade de locação
de bens.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 510, DE
19 DE OUTUBRO DE 2017
(...)
(gn).
Idêntico é o texto para o PIS.
No caso em concreto, não houve glosa sobre créditos com base na depreciação de
bens do ativo imobilizado. Por todos os elementos acima, entende-se por manter a glosa com a,
manutenção e substituição de pneus.
2. Assistência 24 horas (Conta Contábil 31503126)
Aduz a Recorrente dispor do serviço de Assistência 24 horas, nos seguintes termos:

Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
29
(...)a glosa destes créditos mostra-se totalmente inapropriada, na medida em que
estas despesas são essenciais e relevantes para a geração de receitas da
Recorrente e para a plena consecução de sua atividade econômica,
caracterizando-se, desta feita, como insumos, nos termos do que foi decidido pelo
STJ no já citado REsp no 1.221.170/PR.
Com efeito, conforme se verifica dos Instrumentos Particulares firmados com seus
clientes, a Recorrente dispõe o serviço de Assistência 24 horas, que será acionado
nos casos em que os veículos locados estiverem impossibilitados de uso.
Para execução deste serviço, a Recorrente firmou o Contrato com a empresa
Mercosul Assistance Participações LTDA. (“Mondial”) (vide Doc. 08 da
Impugnação), vigente à época dos autos, inclusive, mencionado pelo Sr. Agente
Fiscal no TVF.
Com efeito, da análise deste contrato, nota-se que a finalidade é:

Menciona-se que a prestação do serviço de “Assistência 24 horas” ocorre nas
hipóteses em que os veículos da frota da Recorrente sofrem pane ou acidente.
Nesse atendimento, a depender da ocorrência, o cliente da Recorrente poderá
contar com as seguintes assistências (vide Anexo I do Contrato Mondial):
✓Conserto no Local; ✓Reboque; ✓Chaveiro; ✓Falta de Combustível; ✓Troca de
Pneus; Meio de Transporte Alternativo; Hospedagem; e Remoção Médica.
(...)
Insta pontuar, inclusive, que este E. CARF ao analisar o crédito em questão, em
autuações fiscais anteriores da Recorrente (Processo Administrativo no
13855.721308/2015-78 - anos calendário de 2010 e 2011), afastou a referida
glosa, por entender que este dispêndio preenche o conceito de insumo, qual seja
“levar em consideração a particular atividade empresarial desenvolvida pelo
contribuinte e, consequentemente, a importância do bem/serviço creditado”,
premissa adotada no julgado.
Logo, a Recorrente faz jus ao aproveitamento de tal crédito, nos termos dos
artigos 3°, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 (Acórdão no 3402-
005.231).
Sendo assim, é evidente que os serviços de “Assistência 24 horas” enquadram-se
perfeitamente no conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da COFINS e
esclarecido pelo STJ, sendo que se mostram necessários ao desenvolvimento das
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
30
atividades pela Recorrente, devendo, assim, este E. CARF garantir o direito ao
aproveitamento destes créditos, cancelando-se as autuações também no que diz
respeito a este ponto.

Considerando exercer a Recorrente outras atividades e serviços além da locação de
veículos, dentre eles o serviço de assistência 24 horas, mesmo que vinculados à atividade
principal, a luz da orientação fixada pelo STJ, e considerando a essencialidade direta dos serviços
contratados para o exercício da Recorrente, impõe-se o reconhecimento do direito ao crédito de
PIS e COFINS sobre tais despesas, motivo pelo qual deve ser revertida a glosa realizada pela
fiscalização.

3. Seguros Veículos Alugados (Conta Contábil 31503409)
Acerca desta glosa defende a Recorrente:
Todavia, tal glosa não pode prosperar, na medida em que os serviços de “Seguros
Veículos Alugados” são essenciais e relevantes à consecução das atividades
operacionais da Recorrente, qualificando-se, assim, como insumos.
Conforme se verifica dos Instrumentos Particulares firmados com seus clientes, a
Recorrente dispõe o serviço de “Seguros Veículos Alugados”, os quais abrangem
danos próprios que cubra todos os danos que os veículos locados venham a sofer
ou a causar, inclusive, contra terceiros.
Destaca-se que, justamente, para que os seus clientes possam conduzir os
veículos locados sem qualquer preocupação com despesas futuras decorrentes de
eventuais incidentes, a Recorrente oferece o seguro desses veículos, cujas
apólices são emitidas por seguradoras de alto padrão.
Nota-se que tais serviços são imprescindíveis para que sejam assegurados os
padrões de segurança e da qualidade do serviço prestado.
Registre-se que este E. CARF, ao analisar o presente crédito, em outro caso da
própria Recorrente (Acórdão no 3402-005.231), afastou a referida glosa,
justamente por entender que se enquadra no conceito de insumos, fazendo jus ao
aproveitamento do crédito, nos termos dos artigos 3°, inciso II, das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Desse modo, em linha com a pacífica jurisprudência judicial e da E. CSRF, que tem
reconhecido a essencialidade e relevância dos insumos para o desenvolvimento
da atividade econômica da Recorrente, tem-se evidente a improcedência dos
lançamentos fiscais aqui tratados, o que deverá ser reconhecido por este E. CARF,
autorizando-se o direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS
referentes às despesas de “Seguros de Veículos Alugados”.

Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
31
Assim, como no item anterior, considerando exercer a Recorrente outras atividades
e serviços além da locação de veículos, dentre eles o serviço de seguro, mesmo que vinculados à
atividade principal, a luz da orientação fixada pelo STJ, e considerando a essencialidade direta dos
serviços contratados para o exercício da Recorrente, impõe-se o reconhecimento do direito ao
crédito de PIS e COFINS sobre tais despesas, motivo pelo qual deve ser revertida a glosa realizada
pela fiscalização.

4. Outros Custos — Veículos Locação Provisória (Conta Contábil 31503413)
A Recorrente a fim de atender aos seus clientes de forma imediata, celebra
contratos de aluguéis de veículos com outras empresas de locação (pura e
simples) de veículos para atender momentânea e, de forma esporádica, quaisquer
de seus clientes.
A título de exemplo, citamos um dos Contratos firmados pela Recorrente,
inclusive citado no TVF, “LOCALIZA RENT CAR” (vide Doc. 09 da Impugnação),
nesses termos:

Com efeito, tais serviços são imprescindíveis para que sejam assegurados os
padrões de qualidade do serviço prestado, o que faz deles insumos, uma vez que
preenchem os requisitos essenciais e relevantes, nos termos do que foi decidido
pelo STJ no já citado REsp no 1.221.170/PR.
Por fim, pontue que também com relação ao presente crédito, este E. CARF, ao
analisar em outro caso da própria Recorrente, afastou referida glosa, por
entender que o conceito de insumo, qual seja, “levar em consideração a particular
atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte e, consequentemente, a
importância do bem/serviço creditado”48, foi atendido, nos termos dos artigos 3°,
inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Assim, é evidente que, estando a Recorrente sujeita à sistemática não-cumulativa
de apuração do PIS e da COFINS, a ela deve ser reconhecida por este E. CARF a
possibilidade de creditamento sobre as despesas incorridas com “Locação de
Carro Reserva”, cancelando-se os autos de infração também no que tange a este
ponto.

Já em relação as despesas com contratos de aluguéis de veículos com outras
empresas de locação (pura e simples), a despeito de os veículos alugados de terceiros estarem
diretamente vinculados à atividade principal da Recorrente (locação de veículos), tal atividade não
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
32
se enquadra no conceito de produção de bens ou prestação de serviços exigido pela legislação
para o creditamento de PIS e COFINS a título de insumos, dessa forma a glosa deve ser mantida.

5. Venda de Ativos Não-Circulantes - Exclusão da Base de Cálculo do PIS e da
COFINS no Regime Não-Cumulativo
Em relação a exigência mantida pela DRJ, em síntese a Recorrente assim se
manifesta:
III.3.1- Receitas Venda Veículos — (Conta Contábil 34112001)
Conforme demonstrado na Impugnação apresentada pela Recorrente, segundo a
interpretação – novamente equivocada - do Sr. Agente Fiscal, a receita decorrente
da alienação de bens contabilizados no ativo não circulante da Recorrente (Conta
Contábil 34112001 – Receitas Venda Veículos) seria, na realidade, operacional e
deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicáveis o
artigo 1o, § 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e o artigo 1o, § 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, mas sim o caput do artigo 1o de ambas as leis.
Afirma, ainda, que a Recorrente não teria observado “os princípios contábeis
aplicáveis”, sob o fundamento de que deveria ter observado “o que prescreve o
Pronunciamento Técnico CPC No 31 – ‘Ativo Não Circulante Mantido para Venda e
Operações Descontinuada' (...) e adotar a classificação de `ativo não circulante
mantido para venda’ em separado no ativo circulante, pois o seu valor contábil vai
ser recuperado por meio de transação de venda em vez do uso contínuo
O cerne do posicionamento do Sr. Agente Fiscal pode ser sintetizado pelo trecho
abaixo, in verbis:

No que tange ao tema em foco, a Turma Julgadora seguiu a mesma linha
equivocada da Fiscalização de que a alienação de veículos, os quais estão
contabilizados no ativo não circulante da Recorrente, devem compor a base de
cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que tal atividade apresenta
“natureza acessória operacional” e “não é só rotineira como representou 23% da
receita bruta auferida pela Impugnante [ora Recorrente] no ano calendário de
2014”, concluindo que no presente caso se aplica o Pronunciamento Técnico CPC
no 31 (“CPC no 31”). Confira-se:
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
33

No entanto, os entendimentos acima não merecem prosperar.
Isso porque, ao proferir tais conclusões, tanto o Sr. Agente Fiscal quanto a DRJ:
(i)não consideraram corretamente quais seriam as receitas operacionais da
Recorrente, o que acarretou em uma interpretação incorreta do disposto no
artigo 1o, § 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e no artigo 1o, § 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, previsão legal de exclusão de base de cálculo do PIS e da COFINS; e
(ii)deixaram de observar que o “Pronunciamento Técnico CPC No 31 — `Ativo Não
Circulante Mantido para Venda e Operações Descontinuada” (“CPC no 31”),
sugerido como supostamente correto, é inaplicável ao presente caso, uma vez
que os ativos (veículos) alienados pela Recorrente não preenchem os requisitos
de classificação exigidos pelo CPC no 31. Registre-se, desde já, que a Turma
Julgadora não enfrentou os argumentos expostos pela Recorrente em sua peça
impugnatória quanto às razões da inaplicabilidade do Pronunciamento Técnico no
31 ao presente caso, apenas alegando ser correta a aplicação do referido
Pronunciamento Técnico.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em definir se as receitas registradas na conta
contábil “34112001 – Receitas Venda Veículos” devem ou não integrar a base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS.
Consta dos autos que os veículos objeto das alienações não se destinavam à
revenda, mas integravam o ativo imobilizado da Recorrente, utilizados no desenvolvimento de
suas atividades empresariais.
A legislação de regência vigente a época dos fatos, de forma clara, estabelecia
hipóteses de exclusão da base de cálculo das referidas contribuições, a saber:
Lei no 10.637/2002:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
VI- não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.”(g.n.)
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
34
Lei no 10.833/2003:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com
a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;”(g.n.)

Como destacado pela Recorrente, as referidas redações foram alteradas pela Lei no
12.973/2014, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2015. Muito embora não seja essa a redação
aplicada ao presente caso (ano fiscalizado 2014), nota-se que o legislador manteve a previsão de
exclusão da base de cálculo de PIS e da COFINS dos valores relativos à venda de bens do ativo não
circulante, apenas especificando as classificações de tais ativos, in verbis:
Lei no 10.637/2002:
“Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;” (g.n.)
Lei no 10.833/2003:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível.

Da leitura dos dispositivos supra, constata-se que não integram a base de cálculo do
PIS e da COFINS as receitas decorrentes da alienação de bens do ativo imobilizado.
No caso concreto, é incontroverso que os veículos vendidos estavam contabilizados
como imobilizado, e não como estoque ou mercadoria destinada à atividade fim da empresa.
Trata-se, portanto, de receitas de caráter eventual, representativas de ganho de capital na
alienação de ativos, sujeitas à tributação pelo IRPJ e CSLL, mas não pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
35
Destaque-se ainda, a inaplicabilidade do Pronunciamento Técnico CPC No 31 na
situação em análise, pois, para que se classifique como “ativo não circulante como mantido para venda”,
sugestão do Fiscal e mantida pela DRJ, o ativo deve estar disponível para venda imediata em suas condições
atuais e sua venda deve ser altamente provável. Inclusive, verifica-se que o ativo deve estar
comprometido com uma gestão de Plano de Venda do ativo. Em outras palavras, o ativo já tem
que ter um comprador nos termos do Plano de Venda, a saber:
“Pronunciamento Técnico CPC no 31”:
1. O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer a contabilização de
ativos não circulantes mantidos para venda (colocados à venda) e a apresentação
e a divulgação de operações descontinuadas. Em particular, o Pronunciamento
exige que os ativos que satisfazem aos critérios de classificação como mantidos
para venda sejam: (a) mensurados pelo menor entre o valor contábil até então
registrado e o valor justo menos CPC_31 2 as despesas de venda, e que a
depreciação ou a amortização desses ativos cesse; (b) apresentados
separadamente no balanço patrimonial e que os resultados das operações
descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstração do
resultado.
2. Os requisitos de classificação e de apresentação deste Pronunciamento Técnico
aplicam-se a todos os ativos não circulantes reconhecidos e a todos os grupos de
ativos mantidos para venda da entidade. Os requisitos de mensuração deste
Pronunciamento aplicam-se a todos os ativos não circulantes reconhecidos e aos
grupos de ativos mantidos para venda (tal como definido no item 4), com exceção
dos ativos listados no item 5, que devem continuar a ser mensurados de acordo
com os pronunciamentos específicos aplicáveis.
(...)
6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda
se o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de
transação de venda em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda
deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito
apenas aos termos que sejam CPC_31 4 habituais e costumeiros para venda de
tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente
provável.
8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão
apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter
sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano.
Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda
por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se
esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano a partir da data
da classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.601 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734717/2018-81
36
necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa
haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado.
Ocorre que, os veículos adquiridos pela Recorrente e registrados em seu ativo não
circulante são destinados a cumprir a finalidade de sua atividade econômica desempenhada, qual
seja, locação, e eventual venda somente ocorre - se ocorrer - quando do término do contrato de
locação dos veículos, os quais não são inferiores ao prazo de 12 meses, conforme comprovado nos
autos.
Dessa forma, não há como subsistir a exigência fiscal, porquanto fundada em
interpretação que desconsidera a natureza das operações realizadas pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para:
I.
reverter as glosas relativas as despesas classificadas como assistência 24
horas (Conta Contábil 31503126) e seguros veículos alugados (Conta
Contábil 31503409);
II.
cancelar a exigência débitos de PIS e da COFINS relativos às receitas venda
veículos (Conta Contábil 34112001).

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 5573
DF CARF MF
Original